Tribunal: STF
Processo: ADI 1336
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-11
Data de publicação: 1995-10-11

Ementa:
EMENTA:- Requerimento de medida cautelar,
indeferido pela insuficiência da relevância jurídica, para
esse fim, da impugnação de Resolução do Procurador-Geral de
Justiça, onde se dá conseqüência a normas legais cuja
constitucionalidade não é argüida (Lei nº 8.625-93, art. 10,
IX, d e art. 27 e  Lei Complementar nº 75-93, art. 8º).